Tribunal: TJDFT
Processo: 0742487-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742487-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENXOVAIS GOIANIA COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO LTDA AGRAVADO: CORTTEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENXOVAIS GOIÂNIA, COMÉRCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI em face da decisão proferida nos autos dos embargos à execução opostos pela agravante em desfavor de CORTTEX INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA em que o juízo a quo rejeitou a impugnação ao laudo pericial e indeferiu o pedido de dilação de prazo para apresentação de novo laudo. Em suas razões, a agravante alega que não concordou com a metodologia adotada pelo perito, e impugnou o laudo solicitando prazo para apresentar uma nova pericia por um novo profissional. Sustenta que o laudo apresentou parâmetros diferentes daqueles disciplinados pela lei, uma vez que teria usado como início da incidência de juros datas diferentes da citação da agravante. Faz digressões acerca dos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como sobre a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo e, ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para deferir o pedido de suspensão do feito até que sejam realizados novos cálculos. Preparo regular nos IDs 64815997 e 64815998. É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito pretendido. Isso por que não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, pois, diante da discordância da parte com o laudo, a legislação faculta a impugnação, com a apresentação as razões por que o laudo estaria incorreto e não a possibilidade de que a parte substitua o laudo lançado pelo experto por outro elaborado por profissional contratado pela parte. A propósito, a legislação processual somente autoriza a substituição do perito nomeado pelo juízo quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico ou, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado (art. 468, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora